Tribunal: TJDFT
Processo: 0001815-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001815-33.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ANA CAROLINE FERREIRA BEDENDO, JOSÉ CARLOS LEITE, SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA, UÉLIO ALVES DE SOUZA, WELLINGTON JÚNIOR ALVES SANTANA, WEVERTON VIANA MARINHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO UÉLIO ALVES DE SOUZA, WELLINGTON JÚNIOR ALVES SANTANA, SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA, ANA CAROLINE FERREIRA BEDENDO, WEVERTON VIANA MARINHO e JOSÉ CARLOS LEITE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Já o terceiro recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade do verbete sumular 7 do STJ. Ademais, alega que não suscitou violação a dispositivo constitucional Os demais reclamantes defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ., Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026